Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB E GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GTCEB. EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE REGULAMENTADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB foi criada pela Lei no 318/92 e, segundo dispõe o art. 2o, caput e §§ 1o e 2o, é devida aos servidores em exercício em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Rurais e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, devendo ser paga em sua totalidade àquele que cumprir integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por sua vez, é devida aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família, nos termos da Lei Distrital n. 2.339/1999.

3. Em razão de sua natureza propter laborem, somente fará jus às gratificações GAB e GCET, o servidor que cumprir a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

4. Apelo não provido